Tribunal: STF
Processo: ARE 740953
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
Agravo regimental em agravo interposto nos próprios autos do recurso extraordinário. 2. Processo Penal. Alterações promovidas pela Lei n. 12.322/2010 não modificam o prazo de interposição de agravo em recurso extraordinário criminal, que é de 5 dias. Precedentes. 3. Superveniência de prescrição punitiva intercorrente. Inocorrência. Recurso intempestivo não previne trânsito em julgado da condenação anterior ao prazo prescricional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.